Tribunal: TJMT
Processo: 1027239-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027239-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (IMPETRANTE), RICLER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.171.341-44 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), RICLER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.171.341-44 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), CLAUDIANE FERREIRA ALVES (VÍTIMA), L. D. A. F. - CPF: 060.989.051-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANE FERREIRA ALVES - CPF: 703.709.261-45 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TORTURA QUALIFICADA [LESÃO CORPORAL GRAVE] E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS POR SER PRIMÁRIO, TER BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO, FAMÍLIA CONSTITUÍDA E EXERCER OCUPAÇÃO LÍCITA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - ESPANCAMENTO DA VÍTIMA POR COBRANÇA DE DÍVIDA DE DROGAS - “
CARACTERÍSTICA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA”

- PREMISSAS DO STJ E TJMT – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO, FAMÍLIA CONSTITUÍDA E EXERCER OCUPAÇÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JULGADO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - PACIENTE SERIA “DISCIPLINA” EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [
“COMANDO VERMELHO”
]

- ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

“Evidenciada no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pelo
modus

operandi
demasiadamente agressivo empregado na consecução do delito de
tortura
, praticado mediante espancamento da vítima, como forma de atribuir-lhe um castigo pessoal [...] da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, da qual o paciente e demais acusados supostamente fazem parte.”
(STJ, HC NU 1014901-12.2019.8.11.0000)

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída e exercer ocupação lícita] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória. (STJ, HC no 584.616/RJ)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indícios de que o paciente exercia função de destaque [
“disciplina”
] em estruturada organização criminosa. (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ; TJMT, HC NU. 1019798-49.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1027239-81.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RIO BRANCO

IMPETRANTE(S): DR. AMOS MEDEIROS DOS SANTOS

PACIENTE(S): RICLER PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RICLER PEREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de incidente processual (NU 1000941-90.2020.811.0052), que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura qualificada [lesão corporal grave] e corrupção de menor - art. 1o, II c/c § 3o da Lei no 9.455/97 e no art. 244-B, §2o, do ECA - (ID 46254173).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes, endereço certo, família constituída e exercer ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para revogada a prisão preventiva do paciente,
“sem prejuízo da aplicação de medidas alternativas ao encarceramento cautelar”
(ID 71541982), com documentos (ID 71541983).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, durante o plantão judiciário (ID 71546999).

O Juízo singular prestou informações

(ID 71666479).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Tortura e corrupção de menores [art. 1o, inc. II, c/c § 3o, da Lei no 9.455/97 e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1.Pretendida revogação da custódia - impossibilidade - sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito - imperioso o resguardo da integridade física e psíquica da vítima - predicados pessoais - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 74089473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 17.12.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tem-se que estão presentes, no caso, visto que o detido, RICLER PEREIRA DOS SANTOS, praticou, supostamente, os fatos delituosos tipificados pelos artigos 1o, inciso I, alínea ‘b’, da Lei 9.455/97 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas somadas ultrapassam 04 (quatros) de reclusão, preenchendo

requisito estampado no inc. I do art. 313 do CPP, ensejador da prisão preventiva. [...]

Nesse sentido, pontuo que o crime imputado ao custodiado crime afeta a sociedade como um todo, praticado em comunidade pequena e onde os fatos repercutem de modo a fomentar comportamentos, pois foi cometido de forma característica de organização criminosa, haja vista ter ocorrido o espancamento de uma pessoa em razão de dívida referente à aquisição de entorpecentes. Confirmando o modus operandi característico de crime organizado, destaco o depoimento do soldado JEFFERSON DA SILVA SALES: ‘QUE o depoente ressalta que já recebeu inúmeras denúncias anônimas informando que os indivíduos mencionados pela vítima, comercializam drogas e que, segundo populares, os suspeitos (LEONARDO E RICLER) são considerados no mundo do crime como ‘DISCIPLINADORES’, termo utilizado para indivíduos que cobram dívidas de drogas, utilizando-se de violência e grave ameaça;’ [...]

Por fim, verifico que estão configurados nos autos os pressupostos da custódia preventiva, ou seja, prova da existência dos crime e indício suficiente de autoria, já que presentes os fundamentos que autorizam a decretação de custódia cautelar - ‘fumus commissi delicti’ e ‘periculum libertatis’.

Os predicados pessoais apontados pela defesa, por si sós, não ensejam liberdade provisória. Além disso, o mérito de uma eventual ação penal, os fatos relacionados ao suposto crime, não são analisados para fins de prisão preventiva e nem de liberdade provisória neste momento.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA do investigado RICLER PEREIRA DOS SANTO [...].”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 46254173)

Em 28.12.2020, a 1a Promotoria de Justiça de Rio Branco ofereceu denúncia em face do paciente (
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1000977-35.2020.8.11.0052).

O paciente ofereceu resposta à acusação em 19.1.2021 (
https://pje.tjmt.jus.br

- NU 1000977-35.2020.8.11.0052).

A audiência de instrução foi realizada em 17.1.2021, oportunidade em que o Juízo singular concedeu prazo de 15 (quinze) dias para as
“partes apresentarem as respectivas alegações finais”
(
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1000977-35.2020.8.11.0052).

Em 22.2.2021, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório nestes termos:

“[...] Os fatos como ora em análise abalam a ordem pública local, pois fora cometido com características de organização criminosa, haja vista ter ocorrido sérias agressões físicas em razão de suposta dívida de drogas, o que traz sensação de medo e insegurança aos moradores da pequena cidade onde ocorreu. Assim, nos termo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (autos n. 1000941-90.2020.8.11.0052, ID. 46254173), ‘não resta dúvida que a periculosidade social do preso ressai do modo como praticou a conduta e diante de tamanha gravidade e, por isso, a prisão processual, embora constitua uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve omitir-se na defesa da sociedade’. [...]

Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão do acusado, MANTENHO a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva.”
(
https://pje.tjmt.jus.br
e NU 1000977-35.2020.8.11.0052)

Pois bem.

A prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime, visto que o paciente e o adolescente Leonardo de Aquino Felix [supostamente
“faccionados ao Comando Vermelho”
] teriam agredido a vítima Claudiane Alves com um pedaço de madeira, mediante “
característica de organização criminosa”
por se tratar de
“espancamento”
, em razão de cobrança por dívida de drogas [
“R$450,00 em cocaína”
].

A gravidade concreta da conduta delitiva [agressões físicas praticadas, em tese, na companhia de adolescente, para receber dívida referente à aquisição de substâncias entorpecentes] e o indicativo de envolvimento do paciente com facção criminosa [
“Comando Vermelho”
] autorizam a prisão cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, HC 534.096/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020)

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Evidenciada no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pelo
modus

operandi
demasiadamente agressivo empregado na consecução do delito de
tortura
, praticado mediante espancamento da vítima, como forma de atribuir-lhe um castigo pessoal [...] da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, da qual o paciente e demais acusados supostamente fazem parte.”
(HC, N.U 1014901-12.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.11.2019)

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída e exercer ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC no 584.616/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 29.9.2020).

Sublinhe-se o Enunciado 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em relação às medidas cautelares, o paciente foi apontado como
“disciplinador da facção criminosa CV (Comando Vermelho)”
, em Rio Branco, segundo consta na denúncia, subscrita pela Promotora de Justiça Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos, embasada no Relatório no 94/2020, elaborado pela delegada de Polícia Carla Evangelista Lindenberg Nogueira (
https://pje.tjmt.jus.br
- ação penal NU 1000977-35.2020.8.11.0052).

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indícios de que o paciente exercia função de destaque [
“disciplina”
] em estruturada organização criminosa, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020) e desta e. Câmara (TJMT, HC NU. 1019798-49.2020.8.11.0000 – 15.12.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021